Tribunal: TJDFT
Processo: 0735037-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CRITÉRIO OBJETIVO DE RENDA FAMILIAR BRUTA. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de embargos de declaração, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e tutela de urgência. O juízo de origem entendeu que a remuneração bruta do autor, de R$ 11.066,88 (onze mil, sessenta e seis reais e oitenta e oito centavos), e líquida de R$ 6.896,94 (seis mil, oitocentos e noventa e seis reais e noventa e quatro centavos), afasta a presunção de hipossuficiência. O agravante sustenta que sua renda líquida é inferior a 05 (cinco) salários mínimos, invocando a Resolução no 271/2023 da DPDF, e requer a concessão do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em definir se o agravante faz jus à gratuidade da justiça, considerando o critério da renda familiar bruta estabelecido pela Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal e os parâmetros legais previstos nos arts. 98 e 99 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, art. 5o, LXXIV, assegura assistência judiciária gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, cabendo ao magistrado avaliar os elementos concretos apresentados.
4. O CPC, art. 99, §§ 2o e 3o, presume verdadeira a declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural, mas a presunção é relativa e pode ser afastada diante de provas que demonstrem suficiência econômica.
5. A Resolução no 271/2023 da DPDF adota critério objetivo, considerando hipossuficiente a parte cuja renda familiar bruta não ultrapasse 05 (cinco) salários mínimos, sem deduções de despesas ou descontos.
6. O contracheque do agravante comprova remuneração bruta de R$ 11.066,88 (onze mil, sessenta e seis reais e oitenta e oito centavos), superior ao limite de R$ 7.590,00 (cinco salários mínimos em 2025), o que afasta a presunção de vulnerabilidade econômica.
7. A utilização da renda líquida como parâmetro não encontra respaldo normativo, tampouco justificam a concessão da gratuidade os descontos voluntários em folha ou despesas pessoais, que decorrem de gestão financeira individual.
8. Ausente comprovação de incapacidade financeira ou superendividamento que comprometa a subsistência, mantém-se o indeferimento da gratuidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A aferição da hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade da justiça deve considerar a renda familiar bruta, nos termos da Resolução no 271/2023 da DPDF.
2. A renda líquida e os descontos voluntários não constituem critérios idôneos para infirmar a presunção de suficiência econômica quando a remuneração bruta supera o limite objetivo estabelecido.